Tribunal: TJDFT
Processo: 0746731-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746731-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Exmo. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, em face da e Lei distrital n. 7.431/2024, a qual “altera a Lei n. 6.025, de 19 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a proteção de mananciais destinados ao abastecimento público no Distrito Federal, para estimular a participação dos proprietários ou possuidores de imóveis rurais, pessoas físicas ou jurídicas, a aderirem ao Projeto Produtor de Águas” por suposta violação aos artigo 53, artigo 71, §1o, IV e V, e artigo 100, IV, VI e XVI, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal. A norma impugnada possui a seguinte redação: “LEI No 7.431, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024 (Autoria: Deputado Eduardo Pedrosa) Altera a Lei no 6.025, de 19 de dezembro de 2017, que "dispõe sobre a proteção de mananciais destinados ao abastecimento público no Distrito Federal", para estimular a participação dos proprietários ou possuidores de imóveis rurais, pessoas físicas ou jurídicas, a aderirem ao Projeto Produtor de Águas – PPA. O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, nos termos do § 6o do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, promulga a seguinte Lei, oriunda de projeto vetado pelo Governador do Distrito Federal e mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal: Art. 1o A Lei no 6.025, de 19 de dezembro de 2017, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 4o-A: "Art. 4o-A O poder público deve estimular a participação dos proprietários ou possuidores de imóveis rurais, pessoas físicas ou jurídicas, a aderirem ao Projeto Produtor de Águas – PPA, nos termos da Lei federal no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, visando promover a recuperação das nascentes e dos corpos de água que abastecem o Distrito Federal, a fim de garantir a qualidade e a quantidade de água, incentivando os produtores rurais a se envolverem no processo, mediante compensação pelos serviços ambientais por eles prestados. § 1o São objetivos do PPA: I – reduzir os níveis de poluição difusa rural em bacias hidrográficas estratégicas para o Distrito Federal, principalmente aqueles decorrentes dos processos de sedimentação e eutrofização; II – difundir o conceito de manejo integrado do solo e da água em bacia hidrográficas, por meio do treinamento e do incentivo à implantação de práticas e manejos conservacionistas comprovadamente eficazes contra a poluição difusa rural; III – garantir a sustentabilidade socioeconômica e ambiental dos manejos e práticas implantadas, por meio de incentivos financeiros aos agentes selecionados. § 2o Aos proprietários ou possuidores de que trata o caput que adiram ao PPA são destinados recursos, como forma de compensação, a ser definida em regulamentação. § 3o A certificação das práticas realizadas de conservação de solo e água e da restauração florestal na propriedade é pré-requisito para a compensação financeira do projeto, conforme critérios mensurados no acordo de cooperação técnica entre a agência reguladora de águas e os parceiros." Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 4 de março de 2024 135o da República e 64o de Brasília DEPUTADO WELLINGTON LUIZ Presidente Este texto não substitui o publicado no DODF no 45, seção 1, 2 e 3 de 06/03/2024 p. 5, col. 1” Em resumo, o Autor aduz que a norma impugnada, de iniciativa parlamentar, viola à reserva de iniciativa do Governador para dispor atribuições da Administração Pública, assim como viola à reserva de iniciativa do Governador para dispor sobre matéria orçamentária. Ressalta que “A norma impugnada, ao impor ao Poder Público (i) o dever de estimular a participação de proprietários e possuidores de imóveis rurais no Projeto Produtor de Águas – PPA, bem como (ii) a tarefa de certificar, mediante a agência reguladora de águas, as práticas realizadas de conservação de solo, interfere diretamente nas atribuições da Administração Pública distrital.” Diz que “a lei impugnada, ao prever que o Poder Público deverá destinar recursos, mediante compensação, aos proprietários e possuidores de imóveis rurais que adiram ao Projeto Produtor de Águas, cria nova obrigação pecuniária ao erário.” Aponta ainda vício decorrente da ausência de estimativa do impacto orçamentário e financeiro (artigo 113 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT). Sustenta também a inconstitucionalidade por violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 53 da LODF e no artigo 2o da CF). Pleiteia a concessão de medida cautelar, “nos termos do artigo 10 e seguintes da Lei federal n. 9.868/99 e do artigo 144 e seguintes do RITJDFT, para suspender imediatamente a eficácia da lei impugnada até o julgamento definitivo da presente ação." No mérito, pugna pela procedência do pedido formulado, para declarar a inconstitucionalidade formal e material Lei distrital n. 7.431/2024, com efeitos ex tunc. É o relatório. Decido. Registre-se, inicialmente, a aplicabilidade, na hipótese vertente, da Lei n. 9.868/1999, a qual dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, em razão da expressa previsão contida no artigo 8o, § 5o, da Lei n. 11.697/20081, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal. Pois bem. O artigo 12 da Lei n. 9.868/1999 estabelece rito abreviado para o processamento e julgamento da ADI, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, submeter o processo diretamente ao Tribunal para julgamento definitivo da ação. Confiram-se: "Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação." A propósito, sobre o tema assim dispõe o art. 146, do RITJDFT: “Art. 146. Se houver pedido de liminar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e para a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações no prazo de 10 (dez) dias e a manifestação do Procurador-Geral do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, submeter o processo diretamente ao Conselho Especial, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação.” No caso, cuida-se de impugnação de Lei que traz em seu teor matéria de singular importância e especial significado para a ordem social e para a segurança jurídica, uma vez que impõe ao Poder Público o deve de estimular a participação dos proprietários ou possuidores de imóveis rurais, pessoas físicas ou jurídicas, a aderirem ao Projeto Produtor de Águas – PPA, nos termos da Lei federal no 9.433, de 8 de janeiro de 1997. A lei volta-se ainda a garantir a qualidade e a quantidade de água, incentivando os produtores rurais a se envolverem no processo, mediante compensação pelos serviços ambientais por eles prestados. Logo, a questão reclama a aplicação do rito abreviado previsto no art. 12 da Lei no 9.868/1999 e art. 146 do RITJDFT, permitindo-se, assim, imprimir celeridade e definitividade à sua solução. Isso posto, determino o rito abreviado para esta ADI. Solicitem-se informações, no prazo de 10 (dez) dias, à i. Câmara Legislativa do Distrito Federal. A seguir, abram-se vistas sucessivas ao Exmo. Procurador-Geral do Distrito Federal e ao Douto Procurador-Geral de Justiça, para manifestação, no prazo de 5 (cinco dias). Após, retornem os autos conclusos, para julgamento definitivo da ação. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator